Tribunal: TJDFT
Processo: 0711547-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. NÃO OBSERVÂNCIA DO MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora o valor de R$ 1.660,00. Em seu recurso, afirma que a sentença não observou o orçamento de menor valor juntado pela requerente. Requer a reforma da sentença para que os danos materiais sejam fixados com base no menor orçamento apresentado.
2. Gratuidade judiciária. Os documentos juntados atestam a hipossuficiência da recorrente, razão pela qual defiro a assistência judiciária.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões.
4. Apurada a responsabilidade pelo acidente de trânsito, a indenização deverá ser fixada com base no menor orçamento, salvo se não estiver condizente com os danos. Precedente: (Acórdão 1425806, 07034334420208070019, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. No caso dos autos, a requerente apresentou três orçamentos todos condizentes com os danos decorrentes da colisão objeto dos autos. Dessa forma, a indenização deve ser fixada no valor do menor orçamento, no total de R$ 775,00 (ID 37251814).
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação em danos materiais para R$ 775,00 (setecentos e setenta e cinco reais). Sem custas e honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.